Tribunal: TJDFT
Processo: 0752678-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752678-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NATIVIDADE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Maria Natividade Carvalho Lima pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível do Gama, que lhe indeferiu gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Neste recurso, a agravante alega que se encontra superendividada, de modo a não estar em condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sustenta que é servidora pública aposentada e que ao longo de sua relação com a instituição financeira, ora agravada, realizou diversos empréstimos, em razão das dificuldades salariais de sua classe, o que lhe deixava vulnerável e ludibriada diante das manipulações bancárias. Defende que seu comprometimento salarial advindo dos empréstimos chega a mitigar o dever indisponível de preservar a sua dignidade e de todo o grupo familiar. Argumenta que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira e que os documentos juntados aos autos corroboram essa declaração, estando superendividada e com genitora acamada, o que torna os seus custos elevadíssimos para garantir sua subsistência. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pede o deferimento de liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, para que lhe seja concedido o benefício legal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, ajustando-se à hipótese descrita no inciso V do artigo 1.015 do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará no cancelamento da distribuição. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida venia, ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Registre-se, inicialmente, que, apesar de este Relator já ter adotado o entendimento defendido pela agravante – de que a tese correta era no sentido de que bastaria a simples declaração firmada pelo requerente de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício –, da melhor análise da matéria posta em debate, com base na lei de regência e na esteira de precedentes jurisprudenciais, curvou-se ao posicionamento esposado pela douta Juíza a quo, qual seja, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, observando a forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Acrescente-se que, segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1, a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. De mais a mais, o novo Código de Processo Civil, ao instituir as formalidades do pedido do benefício em tela, disciplina, expressamente, em seu art. 99, § 2o, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da referida assistência. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como bem lecionou o mencionado professor Daniel Amorim2, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. In casu, embora tenha trazido aos autos documentos relativos aos seus gastos, denota-se que não são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, isso porque, infere-se que a remuneração líquida atual da agravante é de 5.443,21 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos), sendo que, se não fosse o empréstimo bancário que voluntariamente realizou, seu líquido seria de quase R$ 8.000,00 (oito mil reais), já que sua renda bruta é de quase R$ 11.000,00 (onze mil reais). Além disso, verifica-se que os gastos referentes a empréstimos, plano de saúde, medicação, cartão de crédito, internet, dentre outros (ID. no 14737003 – Págs. 8/26), não parecem, à primeira análise, ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça (Acórdãos no 1289716, 1259553 e 1063327). Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020 20:31:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1 in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 155. 2 in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.